Tribunal: TJSP
Processo: 2255596-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Decisão que arbitrou honorários periciais no valor estimado pelo expert, rejeitando a impugnação apresentada pela ré - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ - Pretensão de redução dos honorários - Descabimento - Verba honorária fixada mediante aferição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Decisão que arbitrou honorários periciais no valor estimado pelo expert, rejeitando a impugnação apresentada pela ré - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ - Pretensão de redução dos honorários - Descabimento - Verba honorária fixada mediante aferição da complexidade do trabalho realizado, consubstanciado na reposta de 25 quesitos referente análise de 11 contratos de empréstimo pessoal - Valor de R$ 3.920,00 que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedente desta C. Câmara - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.